Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-37.2026.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000346-37.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA COSTA - CPF: 458.315.801-72 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000346-37.2026.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1000346-37.2026.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Antônio Ferreira Costa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA.
PHISHING
. ACESSO A
LINK
ENVIADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante acesso a
link
enviado ao consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de falha na prestação de serviço.

4.

As transações impugnadas foram realizadas mediante uso de credenciais pessoais do consumidor em dispositivo previamente cadastrado.

5.

O próprio consumidor acessa
link
enviado por terceiro fraudador, possibilitando o acesso indevido ao aplicativo bancário.

6.

A fraude caracteriza hipótese de
phishing
, modalidade de engenharia social praticada sem participação da instituição financeira.

7.

Não há indícios de falha nos sistemas de segurança do banco ou de violação externa independente da conduta do consumidor.

8.

A conduta do consumidor rompe o nexo causal, configurando culpa exclusiva da vítima.

9.

A ausência de nexo de causalidade afasta o dever de restituição de valores e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando as transações são realizadas com uso de credenciais pessoais do consumidor.

2.

O acesso a
link
enviado por fraudador configura culpa exclusiva do consumidor e rompe o nexo de causalidade.

3.

A fraude por
phishing
caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

Ausente falha na prestação de serviço, inexiste dever de indenizar danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1002656-75.2024.8.11.0005; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1080438-73.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000346-37.2026.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1000346-37.2026.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Antônio Ferreira Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1°

Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 360424358): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira requerida a restituir o valor de R$ 9.700,09 (nove mil e setecentos reais e nove centavos) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como determinou o cancelamento do empréstimo pessoal discutido nos autos.

Recurso Cível Inominado

(Id.

3177085596

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

360424360
): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000346-37.2026.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1000346-37.2026.8.11.0002

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Antônio Ferreira Costa

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antônio Ferreira Costa na presente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que,
interessado em adquirir veículo em leilão, realizou cadastro em site de terceiros e, posteriormente, recebeu mensagem via aplicativo de celular de suposto consultor, que lhe enviou
link
para visualização de fotos de veículos.

Relata que, ao clicar no referido
link
, a conversa foi imediatamente apagada e o contato bloqueado. Em seguida, percebeu que terceiros estavam acessando remotamente o aplicativo bancário de sua conta mantida junto ao banco requerido.

Afirma que foram realizadas quatro transferências via PIX no valor total de R$ 9.700,09 (nove mil e setecentos reais e nove centavos) em favor de terceiro, além da contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), parcelado em 24 vezes, totalizando R$ 2.362,83 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Em contraponto, o banco recorrente alega que não há responsabilidade de sua parte, uma vez que as transações foram realizadas mediante acesso por senha previamente cadastrada pelo cliente, em dispositivo reconhecido e em posse do autor. Sustenta que seus procedimentos de segurança incluem autenticação de dispositivos e que todas as transações foram verificadas e confirmadas como legítimas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente, bem como a culpa exclusiva da recorrida, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Embora o autor alegue que sua conta foi invadida por
hackers
, o que se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do Boletim de Ocorrência no 2025/43247 (Id. 360423918), é que o próprio recorrido "RECEBEU LIGAÇÃO DE UM INDIVÍDUO QUE SE APRESENTOU COMO CONSULTOR DE LEILÃO, O QUAL AFIRMOU EXISTIR UM SUPOSTO CATÁLOGO DE VEÍCULOS E ENCAMINOU UM
LINK
PARA ACESSO, QUE ENQUANTO AGUARDADA O CARREGAMENTO DO
LINK
, RECEBEU OUTRA LIGAÇÃO E QUE AO ENCERRAR A CHAMADA PERCEBEY QUE TERCEIROS ESTAVAM ACESSANDO O APLICATIVO DE SEU BANCO".

Esta informação é crucial para o deslinde da controvérsia, pois revela que o autor, por ato próprio, acessou um
link
desconhecido, o que permitiu que terceiros obtivessem acesso às suas informações bancárias. Trata-se, portanto, de
phishing
, prática fraudulenta em que criminosos se passam por instituições confiáveis para obter dados pessoais e financeiros.

O banco recorrente demonstrou que as transações contestadas foram realizadas através do dispositivo cadastrado pelo próprio autor, mediante uso de suas credenciais pessoais e intransferíveis, como senha eletrônica e dispositivo autenticador. Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um ato da próprio consumidor que, inadvertidamente, forneceu acesso aos seus dados ao clicar em um
link
suspeito.

Sendo assim, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia ao recorrido ter agido com cautela e checar a procedência da mensagem antes de confirmar seus dados bancários e clicar em um “
link
” pelo seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS. ACESSO A LINK ENVIADO POR GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 18.05.2024, recebeu uma ligação informando que havia ganhado um bilhete premiado. Em seguida, foi-lhe enviado um link por e-mail para que se cadastrasse no site indicado a fim de receber o suposto prêmio e transferi-lo para sua conta. Em suas palavras, “pouco tempo depois da ligação e do acesso ao link, perdeu completamente o acesso ao seu celular e todos seus aplicativos, incluindo os bancários”, percebendo posteriormente, ao acessar o aplicativo do banco requerido, que havia sido vítima de um golpe no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Para reforçar sua alegação, argumenta que houve falha na prestação de serviços bancários, o que ensejaria a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que a instituição financeira deveria ter mecanismos mais eficazes de segurança para evitar tais fraudes, e que o fato de a operação ter sido concretizada em sua conta não afasta a responsabilidade do banco em proteger o consumidor.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial porque reconheceu que a própria conduta da parte autora — ao acessar o link enviado por terceiros — foi a causa direta da fraude, e que o banco não teve qualquer participação ativa na transação. Recurso inominado interposto pela autora, com o objetivo de reforma integral do julgado.

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, sem qualquer ligação com os funcionários do Banco Requerido, sequer aparentemente. Conforme bem descrito na sentença recorrida: Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a própria parte promovente confessou que acessou um link enviado por terceiro. A partir do referido acesso, a parte promovente permitiu a prática de fraude por terceiros que realizaram um pix no tal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).Portanto, a conduta da própria parte promovente de acessar o link enviado por terceiros foi que permitiu a concretização da fraude na transferência.

Ainda, da análise do comprovante de pix realizado, nota-se que não foi a parte promovida que recebeu a quantia, sendo que esta sequer tinha como bloquear os valores transferidos via pix após a transação, haja vista que somente foi contatada após a realização da fraude.

Cediço que é de conhecimento público que as transações bancárias realizadas via PIX ocorrem no exato momento da transferência, de modo que não haveria tempo hábil para o banco impedir transação realizada por comando da própria promovente, titular da conta bancária, que acessou link enviado por fraudadores.Ainda, convém ressaltar que no Boletim de Ocorrência registrado pela parte promovente consta que recebeu uma ligação e acessou o link enviado por terceiros, o que denota sua culpa exclusiva, pois não tomou a devida cautela e optou por acessar o link, sem se certificar da origem”.

4. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No caso, as duas transferências realizadas por pix, no final de semana, estavam dentro do limite autorizado pela autora, conforme comprovado em contestação. No mais, o acesso se deu por telefone celular de titularidade da promovente.

6. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

(...)

Juiz de Direito Relator (N.U 1002656-75.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ACESSO A “LINK” ENVIADO POR FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu responsabilidade da ré por fraude ocorrida após o consumidor clicar em “link” enviado por fraudador e realizar transferência de R$ 17.700,00, além de perder acesso à conta do aplicativo Mercado Pago. A sentença determinou a devolução do valor e fixou danos morais em R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe praticado por terceiro; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais, diante da atuação do consumidor no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3o, II, do referido artigo.

4. A prova dos autos demonstra que a fraude foi consumada por meio de engenharia social, após o autor seguir orientações de suposto atendente via WhatsApp e acessar link não verificado, permitindo a efetivação da transferência e o bloqueio de sua conta.

5. A transferência foi realizada com uso de credenciais legítimas e em ambiente autenticado, não havendo indícios de falha nos sistemas de segurança ou omissão da instituição financeira.

6. A ausência de verificação mínima por parte do consumidor quanto à autenticidade do canal de atendimento e o cumprimento acrítico de orientações de terceiros rompem o nexo causal entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

7. A jurisprudência consolidada da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, bem como precedentes recentes deste Tribunal, reconhece que, configurada a culpa exclusiva do consumidor, é indevida a responsabilização da instituição financeira e incabível a indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias praticadas por terceiros é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

2. A atuação negligente do consumidor, ao acessar link enviado por fraudador e seguir instruções de fonte não verificada, rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.

3. A inexistência de falha na prestação de serviço e o uso de credenciais legítimas descaracterizam a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos oriundos de golpe externo (..) (N.U 1080438-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026